Tribunal: TCU
Processo: 032.654/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11988/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.654/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Franco da Rocha Souza (XXX.857.403-XX); Antonio Silva Oliveira Neto (XXX.855.263-XX); Debora de Jesus Lima Melo (XXX.557.013-XX); Denise Ferreira Costa (XXX.469.163-XX); Fatima Alves Teixeira da Rocha (XXX.519.614-XX); Lilasia Chaves de Area Leao Reinaldo (XXX.400.383-XX); Luciana Luisa Chaves Castro (XXX.041.603-XX); Maria das Dores Rios Silva (XXX.838.073-XX); Paulo Robson Costa Muniz (XXX.831.003-XX); Zeila Sousa de Albuquerque (XXX.595.743-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.